Tribunal: TJBA
Processo: 8078720-53.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078720-53.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDVOGER GOMES DE JESUS

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

EMENTA

Agravo de instrumento. Ação envolvendo reserva de margem consignável (RMC). Sobrestamento do feito em razão do tema 20 do IRDR/TJBA. Omissão na apreciação de tutela de urgência. Possibilidade de prática de atos urgentes durante a suspensão processual.. D
ecisão que determinou o sobrestamento do feito em razão da afetação da matéria ao Tema 20 do IRDR/TJBA, sem apreciar o pedido de tutela de urgência formulado na petição inicial, que visava à suspensão de descontos em folha de pagamento sobre verba de natureza alimentar. A vedação à prática de atos processuais durante a suspensão do processo não é absoluta. O art. 314 do CPC ressalva expressamente a possibilidade de o juiz determinar a realização de atos urgentes destinados a evitar dano irreparável, hipótese em que se enquadra, por sua própria natureza, a tutela provisória de urgência. A discussão não é se a tutela deve ser concedida — competência do juízo originário —, mas se deve ser apreciada, o que é imposto pelo ordenamento jurídico independentemente do sobrestamento. O STF assentou que pedidos de urgência não estão abrangidos pela decisão que determina a suspensão de processos, sendo plenamente aplicável o art. 314 do CPC (Rcl 46603/RJ, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, j. 11/06/2024). A concessão direta da tutela por esta instância recursal configuraria supressão de instância, cabendo determinar ao juízo
a quo
que aprecie o pedido, no exercício de sua competência originária. Recurso provido, com ratificação da antecipação da pretensão recursal anteriormente deferida, para determinar ao juízo de origem que aprecie o pedido de tutela de urgência no prazo de 5 dias, independentemente do sobrestamento do feito.